Tribunal: TJSP
Processo: 1000814-50.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de procedência, sem condenação em honorários sucumbenciais –RECURSO DO AUTOR – A ação de produção antecipada de provas não envolve situação de litígio – Impossibilidade de condenação da parte requerida em honorários sucumbenciais – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.